Tribunal: TJSP
Processo: 1045474-58.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e não fazer c.c inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais. Contexto dos autos que revela a ocorrência de falha na prestação dos serviços pelo réu. Cabível a devolução em dobro das quantias indevidamente debitadas da conta do autor. Danos morais caracterizados. Valor dos honorários advocatícios mantido. Recurso da autora, provido em parte e

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e não fazer c.c inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais. Contexto dos autos que revela a ocorrência de falha na prestação dos serviços pelo réu. Cabível a devolução em dobro das quantias indevidamente debitadas da conta do autor. Danos morais caracterizados. Valor dos honorários advocatícios mantido. Recurso da autora, provido em parte e apelo do réu desprovido.